Tribunal: TJMT
Processo: 1051439-47.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. COBRANÇA DE TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 643.247 (TEMA 16). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100, DA LEI ESTADUAL N.º 4.547/82 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. RECLAMAÇÃO NO STF Nº 61.136/MT. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. TESE DEFINIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO. EFEITO “EX TUNC”. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDA EM SENTENÇA DE FORMA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A respeito da matéria objeto destes autos, cobrança da taxa de combate a incêndio – TACIN, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime da repercussão geral, o RE 643.247/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO - DJe 19/12/2017), TEMA 16, fixou, por unanimidade, a seguinte tese: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. 2- O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000 declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual nº Lei Estadual nº 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, porém conferiu-lhe contornos “ex nunc”, para que a eficácia plena incidisse a partir do seu trânsito em julgado. 3- O Supremo Tribunal Federal, em

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051439-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), PAPELARIA & SERVICOS - AVENIDA LTDA - CNPJ: 19.600.854/0001-37 (RECORRIDO), SAMANTHA MORATO DE MIRANDA CERQUEIRA - CPF: 298.656.798-33 (ADVOGADO), CLEITON DE JESUS GIRALDI - CPF: 010.653.711-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024